Tribunal: TJDFT
Processo: 0709396-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709396-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANETE CANDIDA SENA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvanete Cândida Sena contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da ação de superendividamento proposta contra BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, processo no 0703286-39.2025.8.07.0020, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis a r. decisão agravada (ID 226299900 da origem): “Defiro a gratuidade de justiça ao Autor. Anote-se. Rejeito o pedido liminar formulado pelo Autor devendo-se prestigiar, na presente etapa processual, a autocomposição, que norteia a Lei no 14.181/21. Designe-se AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil c/c art. 104-A do CDC, a ser realizada pelo NUVIMEC. Citem-se os réus para que compareçam à audiência de conciliação designada, acompanhados de advogado. Ressalte-se que o não comparecimento injustificado de qualquer credor ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir à audiência de conciliação acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (Art. 104-A, § 2o, CDC). Ficam as partes cientes de que sua ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC).” Inconformada, a autora recorre. A agravante pleiteava a suspensão das ações monitórias em trâmite e dos descontos em folha de pagamento referentes a empréstimos consignados, com fundamento na sua condição de superendividada e na busca por repactuação global de suas dívidas. Fundamenta sua pretensão nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com a redação dada pela Lei no 14.181/2021, bem como nos artigos 300 e 15 do CPC. Alega que estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, pois "a suspensão da cobrança do empréstimo consignado é essencial para a repactuação das dívidas e para a salvaguarda da dignidade da Agravante". Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com a suspensão das ações monitórias e dos descontos em folha, até a homologação do plano de pagamento no processo de superendividamento. Dispensado o preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No presente caso, a agravante ajuizou ação de superendividamento buscando a repactuação de dívidas contraídas com diversas instituições financeiras, requerendo a suspensão de ações judiciais em curso e de descontos em folha de pagamento. Contudo, a decisão recorrida optou por privilegiar a autocomposição, conforme previsto no art. 104-A do CDC, indeferindo os pedidos liminares. In casu, cumpre salientar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nada obstante o entendimento firmado no referido Tema, que se limita a licitude do desconto das parcelas em conta-corrente sem a limitação regulamentada para os empréstimos consignados, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial e a dignidade da parte contratante. Trata-se, pois, de sobreposição de direito fundamental. A propósito, já tive a oportunidade de julgar a matéria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO. SUPERENDIVIDAMENTO. CONTA CORRENTE. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. LIMITE. 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DESCONTOS CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que se busca a concessão de tutela provisória de urgência para se limitar descontos relativos a operações de crédito efetuados por instituição financeira na conta corrente da agravante, assim como as despesas rotativas de cartão de crédito. 2. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. No caso em exame, dos extratos bancários acostados, constata-se que, imediatamente após o crédito do salário, o banco retêm parcelas que deixam a agravante com saldo zero, privando-a do mínimo existencial, o que indica excesso na conduta da instituição financeira. 4. O exercício da liberdade contratual não pode anular os efeitos do princípio da dignidade da pessoa humana e permitir cenários em que o consumidor fique desprovido de meios de subsistência, devendo-se, na colisão entre direitos fundamentais, buscar sua convivência, em razão do princípio da concordância prática ou harmonização. 5. Afigura-se razoável limitar os descontos procedidos pela instituição financeira a 30% do salário líquido depositado na conta corrente da agravante, margem que, a um só tempo, permite o adimplemento considerável das dívidas contraídas, mesmo que em lapso de tempo superior, e garante o mínimo existencial da recorrente, ensejando a adequada convivência dos direitos em conflito. 6. Em relação ao cartão de crédito, em tese, inviável impor limitação, uma vez que o valor da fatura decorre do quanto foi comprometido em compras nos meses anteriores. 7. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1785723, 07333332720238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 11/12/2023.) No mesmo sentido julgou a eg. Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM ESTABELECIDA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS SOBRE REMUNERAÇÃO CREDITADA EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO DA QUASE TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS DA RECORRENTE. DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Cabe ressaltar que o salário, diante de sua natureza alimentar, é instituto protegido constitucionalmente (art. 7o, inciso X, da CF/88) contra eventuais abusos contra ele impingidos, dentre os quais se encontra a retenção dolosa ou o desconto de sua integralidade ou quase totalidade por instituições financeiras. 2. No caso, prepondera o fato de que as instituições bancárias possuem ferramentas eficientes de avaliar as possibilidades financeiras de seus correntistas, caso ultrapassado a capacidade de endividamento do consumidor. Trata-se da aplicação da teoria do crédito responsável segundo a qual as empresas ao concederem o crédito podem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro e, somado a isso, devem tomar medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando, assim, o patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana. 3. Com efeito, na hipótese, verifica-se que a forma de pagamento prevista nos diversos contratos de crédito - firmados com várias instituições financeiras - retira completamente a capacidade da agravante de fazer frente às suas despesas básicas, pois os valores das parcelas consumem quase a integralmente da remuneração da devedora, condição que denota a presença de perigo de dano que justifica o provimento do recurso. 4. Destaco, a propósito, que havendo concessão irresponsável de crédito deve-se encontrar solução razoável e proporcional para que seja assegurada a quitação do débito, mas com valores que permitam a manutenção da dignidade do devedor. 5. Ou seja, em certos casos, é possível a análise de casos concretos excepcionais, na qual a renda do consumidor é retida em sua quase a totalidade pelas instituições financeiras, trata-se de exame sob outros elementos, situação de extrema excepcionalidade (mínimo existencial e dignidade da pessoa humana), haja vista que verificado a retenção da quase totalidade dos rendimentos da agravante, porém, no caso, por ora não há como estabelecer o limite global de 30% sobre o montante de todos os empréstimos da recorrente, principalmente sobre os consignados, pois os documentos que instruem os autos não demonstram - com o grau de verossimilhança exigido - essa circunstância, que deve ser apurada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 7o, 9o e 10o), bem como observado a Lei no 10.486/2002 (arts. 27, 28 e 29) c/c a Lei no 14.509/2022 que tratam da remuneração do Policial militar. 6. Assim, por ora, verifica-se ser razoável e proporcional a aplicação da limitação sobre os empréstimos debitados em conta corrente, ou seja, sobre os rendimentos que ingressão em sua conta bancária, a título de salário, condição que preserva o mínimo existencial e a dignidade da agravante e de seus familiares. 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão agravada reformada.” (Acórdão 1863967, 07077189820248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no PJe: 27/5/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E NO CONTRACHEQUE ISOLADAMENTE CONSIDERADOS. EMPRÉSTIMOS COM NATUREZAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 2. A tese afirma a licitude, em abstrato, dos descontos em conta corrente autorizados pelo mutuário e a consequente inviabilidade da analogia automática à fração máxima prevista para os créditos consignados. Não impede, contudo, a análise da abusividade dos descontos no caso concreto, a partir de outros elementos, notadamente o grau de comprometimento da renda do consumidor. 3. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. 4. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos a consumidor que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. Nesses casos, há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional de dignidade da pessoa humana. 5. Não se trata de afastar o Tema 1.085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1.085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor. Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família. 6. No caso, após os descontos bancários, sobra para a agravante o valor aproximado de R$ 2.000,00 para subsistência, de acordo com planilha de gastos fixos apresentada pela recorrente. Tais despesas somam o total de R$ 7.673,81. Apesar da ausência de comprovação detalhada dos gastos, há presunção, ao menos parcial, das referidas despesas (art. 375 do Código de Processo Civil). Ademais, extrato bancário informa saldo negativo da conta corrente de R$ 5.417,97, bastante elevado se considerado o salário da agravante. 7. Não há como estabelecer o limite global de 30% sobre o montante de todos os empréstimos. Os contratos têm natureza distinta. É razoável a limitação dos descontos efetuados na folha de pagamento e em conta corrente. Com relação às deduções consignadas em folha de pagamento, há ilegalidade: ultrapassam a margem consignável de 30%. No tocante às parcelas debitadas diretamente em conta corrente, para preservação do mínimo existencial, fixa-se o limite razoável de 30%, aplicável a todos os contratos. 8. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1803792, 07418043220238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 9/2/2024.) Portanto, a jurisprudência tem entendido a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística. No caso concreto, consoante contracheque do mês 12/2024, acostado ao ID 226298272 dos autos de origem, a agravante recebe salário bruto de R$ 27.834,85, dos quais são descontados os compulsórios de seguridade social (R$ 3.026,80), e imposto de renda (R$ 5.402,61), de modo que lhe resulta R$ 19.405,44. Com efeito, relevante observar que, depois de descontados os empréstimos consignados em folha de pagamento, a recorrente recebe líquido R$ 8.414,99, ou seja, cerca de cinco salários mínimos e meio. Não veio aos autos extrato bancário da recorrente que demonstre eventuais retenções em sua conta corrente/salário. Assim, compreende-se que, apesar dos argumentos da agravante, não se verifica, nesta fase inicial, a demonstração inequívoca da probabilidade do direito que justifique a suspensão imediata dos descontos, pois não se verifica, de plano, manifesta violação ao mínimo existencial. Ademais, tramitação da ação de superendividamento ainda se encontra em estágio inicial, com audiência de conciliação a ser realizada, não havendo, até o momento, qualquer homologação de plano de pagamento que justifique a suspensão de ações em curso contra a agravante. Por fim, não se verifica também perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que prossegue na instância de origem a tramitação do pedido de repactuação da dívida. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator